Tribunal: TCU
Processo: 032.130/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Vasel- Comercio e Transporte Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2766/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 1190/2025-TCU-Plenário (peça 77) interposto por Vasel Comércio e Transporte Ltda. (peça 126); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 142) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 032.130/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.690/2015-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Delta Compensados Ltda (86.831.013/0001-28); Elidiana Marostica (XXX.619.560-XX); Francisco Natal Signor (XXX.094.828-XX); Icone Mkt Eventos Ltda (09.443.963/0001-34); Ricardo Souza Lemos (XXX.145.610-XX); Sergio Luiz da Silva Sobrosa (XXX.899.980-XX); Vasel- Comercio e Transporte Ltda (02.200.169/0001-10). 1.3. Recorrente: Vasel- Comercio e Transporte Ltda (02.200.169/0001-10). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Rio Grande do Sul. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Pedro Henrique Costódio Rodrigues (35228/OAB-DF) e Ana Carolina Laranjeira de Pereira (44297/OAB-DF), representando Sergio Luiz da Silva Sobrosa; Edson Pompeu da Silva (32162/OAB-RS), representando Vasel- Comercio e Transporte Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.